Tribunal: TJBA
Processo: 8045659-07.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8045659-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. CONFLITO PROCEDENTE.

A pretensão regressiva fundada em sub-rogação decorre de responsabilidade civil extracontratual, e não de relação de consumo.

A origem do direito de ressarcimento está vinculada a suposto ilícito civil, regido pelos arts. 186, 927 e 934 do Código Civil, afastando a incidência do microssistema consumerista.

A ausência de vínculo jurídico de consumo entre a autora e o réu impede o enquadramento como consumidor por equiparação.

A sub-rogação não transfere prerrogativas processuais próprias das relações de consumo, conforme orientação do STJ no Tema 1.282.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que ações regressivas decorrentes de acidentes de trânsito possuem natureza cível comum.

A competência das Varas de Relações de Consumo, nos termos do art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, restringe-se a litígios decorrentes de relação consumerista, hipótese não configurada no caso.

C
onflito de competência procedente.

Vistos, discutidos e relatados estes autos do
Conflito de Competência nº 8045659-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
e,
Suscitado, o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE
o presente conflito de competência, reconhecendo a competência do
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
para processar e julgar a demanda, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/
BA
,

R/5